Tribunal: TJDFT
Processo: 0747783-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULARIDADE DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por condenado a pena de reclusão em regime inicial semiaberto, contra decisão que não conheceu do habeas corpus por manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O agravante alega omissão do Juízo da execução penal na implementação do trabalho externo em empresa particular e na análise do pedido de prisão domiciliar, requerendo a concessão da ordem para imediata efetivação de tais medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão ou excesso de prazo injustificável por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais no processamento dos pedidos de trabalho externo em empresa particular e de prisão domiciliar; (ii) avaliar se o agravo interno apresenta razões aptas a reformar a decisão que negou conhecimento ao habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de execução penal concedeu autorização para trabalho externo via convênio com a FUNAP, nos termos do artigo 126, da Lei de Execução Penal, e determinou a análise do pedido de trabalho externo em empresa particular pelo setor psicossocial, sendo a decisão condicionada à apresentação de relatório técnico complementar.
4. Relativamente ao pedido de prisão domiciliar, o Juízo solicitou relatório da situação familiar do apenado para subsidiar a análise, tendo priorizado o Serviço Psicossocial na realização da avaliação.
5. Não se verifica inércia ou excesso de prazo injustificável, uma vez que o processo de execução penal tem seguido marcha regular, com a adoção de medidas compatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que eventual demora em atos processuais justificada pela sobrecarga do setor técnico não caracteriza constrangimento ilegal, desde que adotadas providências para priorização e regular andamento.
7. A decisão agravada está alinhada à regularidade processual e à ausência de manifesta ilegalidade, não havendo elementos que justifiquem sua modificação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LXXVIII; Lei de Execução Penal, arts. 126, 197; Regimento Interno do TJDFT, art. 89, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938914, 0745057-91.2024.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024, DJe 07.11.2024.